Tribunal: TJES
Processo: 0000358-04.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000358-04.2017.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSJUSTI LTDA e outros
APELADO: TRANSJUSTI LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000358-04.2017.8.08.0023

APELANTE: TRANSJUSTI LTDA EPP

APELADO: CARLOS REUCHIMAN DA SILVA NEPOMUCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por TRANSJUSTI LTDA EPP e CARLOS REUCHIMAN DA SILVA NEPOMUCENO em face da sentença de fls.467/ 468 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3070724 proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos da “ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito” ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou improcedente a pretensão autoral e, de igual modo, julgou improcedente os pedidos reconvencionais, por constatar que não havia nos autos nenhuma prova a corroborar tanto a versão do autor, quanto a do requerido/ reconvinte.

O Requerido, CARLOS REUCHIMAN DA SILVA NEPOMUCENO, em seu recurso de fls. 110/118 afirma que: i) que comprovou a culpa do preposto que dirigia o caminhão de propriedade do Requerente/ Apelado, conforme descrição do Boletim de Ocorrência Policial que descreve a dinâmica do Acidente, das fotos do veículo, das conversas e mensagens via WhastApp com o representante do Autor/ Apelado; ii) quem detinha condições de evitar o acidente era o motorista do caminhão, pois a ele incumbia o dever de manter-se na via em que se encontrava, só devendo mudar de faixa após ter se certificado de que não havia veículo na pista de rolamento do seu lado esquerdo. Defende que a sentença deve ser reformada a fim de acolher os pedidos constantes da reconvenção.

Por seu turno, a autora TRANSJUSTI LTDA EPP, em apelação adesiva de fls.124/132, aduz que foi o apelado/ requerido quem bateu o veículo na parte traseira do caminhão, fato este que afirma ser incontroverso, de modo que deveria ter sido aplicada a presunção de culpa de quem bate na traseira. Que o boletim de ocorrência confirma que o caminhão e o semi- reboque foi abalroado na traseira pelo veículo do Requerido. Afirma que caberia ao Requerido desconstituir a presunção de culpabilidade. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões às fls. 135/140 e fls. 147/ 157.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuidam-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por TRANSJUSTI LTDA EPP e CARLOS REUCHIMAN DA SILVA NEPOMUCENO em face da sentença de fls.467/ 468 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3070724 proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos da “ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito” ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou improcedente a pretensão autoral e, de igual modo, julgou improcedente os pedidos reconvencionais, por constatar que não havia nos autos nenhuma prova a corroborar tanto a versão do autor, quanto a do requerido/ reconvinte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em apertada síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória visando o ressarcimento da quantia de R$8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais) referente ao reparo efetivado no caminhão IVECO/ STRALISHD 570S42TN de placa MSN 6842 e semirreboque (carreta) SR/ GUERRA AG CS de placa MSN 8984, ambos de sua propriedade, decorrente de acidente de trânsito, no qual alega ter sido abalroado na traseira pelo automóvel VW GOLF 1.6, SPORTLINE, placa FVV 2013, de propriedade do Requerido.

Citado, o Requerido, apresentou defesa ocasião em que apresentou reconvenção, pugnando pela condenação do Requerente ao pagamento dos danos suportados, sob o fundamento de que em verdade foi o motorista da carreta de propriedade da Autora que deu causa ao acidente, haja vista que trocou de faixa inadvertidamente, vindo a colidir na lateral dianteira do seu veículo no momento em que este já havia iniciado a ultrapassagem.

Após o regular trâmite processual, o Magistrado de origem proferiu sentença que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral e, de igual modo, julgou improcedente os pedidos reconvencionais, por constatar que não havia nos autos nenhuma prova a corroborar tanto a versão do autor, quanto a do requerido/ reconvinte. Ante a improcedência da ação e da reconvenção, condenou o Autor e o Reconvinte ao pagamento de custas e honorários na forma do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada com os termos do
decisum
, as partes litigantes interpuseram recursos.

O Requerido, CARLOS REUCHIMAN DA SILVA NEPOMUCENO, em seu recurso de fls. 110/118 afirma que: i) que comprovou a culpa do preposto que dirigia o caminhão de propriedade do Requerente/ Apelado, conforme descrição do Boletim de Ocorrência Policial que descreve a dinâmica do Acidente, das fotos do veículo, das conversas e mensagens via WhastApp com o representante do Autor/ Apelado; ii) quem detinha condições de evitar o acidente era o motorista do caminhão, pois a ele incumbia o dever de manter-se na via em que se encontrava, só devendo mudar de faixa após ter se certificado de que não havia veículo na pista de rolamento do seu lado esquerdo. Defende que a sentença deve ser reformada a fim de acolher os pedidos constantes da reconvenção.

Por seu turno, a autora TRANSJUSTI LTDA EPP, em apelação adesiva de fls.124/132, aduz que foi o apelado/ requerido quem bateu o veículo na parte traseira do caminhão, fato este que afirma ser incontroverso, de modo que deveria ter sido aplicada a presunção de culpa de quem bate na traseira. Que o boletim de ocorrência confirma que o caminhão e o semirreboque foi abalroado na traseira pelo veículo do Requerido. Afirma que caberia ao Requerido desconstituir a presunção de culpabilidade. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos contidos na inicial.

Pois bem. Indo direto ao ponto, já esclareço que é caso de improvimento dos apelos. Assim concluo em virtude de constatar, tal como consignado pela i. Magistrada de origem, que o conjunto probatório apresentado, tanto pela Transportadora Requerente, quanto pelo Requerido/ Reconvinte, se revela frágil, visto que incapaz de demonstrar a culpabilidade de uma das partes pelo acidente de trânsito ocorrido, de modo a evidenciar o dever de indenizar.

Nesse contexto, vale salientar que os boletins de ocorrência apresentados pelas partes, diga-se, em sentidos completamente diversos, foram elaborados de forma unilateral, tratando-se, portanto, de mero registro sem fé pública e não tem força probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Provas insuficientes para apontar a responsabilidade pelo evento danoso. Ônus da parte autora. Sentença confirmada. O fundamento da sentença para a improcedência dos pedidos foi a ausência de provas suficientes a elucidar a dinâmica do acidente em questão, contexto que se verifica no caso concreto, mostrando-se parcas as evidências trazidas aos autos para apontar a culpa pelo acidente. Em especial, o boletim de ocorrência acostado com a inicial é prova unilateral e insuficiente para, por si só, confirmar a tese autoral. Ônus de demonstrar a existência de fato constitutivo do direito que recai sobre a parte autora. Inteligência do art. 373, inc. I do CPC. Apelação cível desprovida. (TJRS; AC 5007508-85.2021.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg. 22/09/2022; DJERS 30/09/2022)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO DOTADO DE SEMÁFORO. DINÂMICA DO ACIDENTE. PETIÇÃO INICIAL QUE A MOTORISTA RÉ EFETUOU ULTRAPASSAGEM PELA CONTRAMÃO SOBRE UM TERCEIRO AUTOMÓVEL QUE EFETUAVA PARADA OBRIGATÓRIA E, SEM RESPEITAR O SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA SINALIZADA NO CHÃO, INVADIU A PREFERÊNCIA E COLIDIU COM O AUTOMÓVEL DO AUTOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS PARTES LITIGANTES ENVOLVIDAS COM VERSÕES ANTAGÔNICAS, CONSTANDO, DE FATO, DINÂMICA DIFERENTE TRAZIDA PELO AUTOR, EM QUE NÃO FOI MENCIONADO O TERCEIRO VEÍCULO. CONFLITO PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELO AUTOR. DESCRIÇÃO DO EVENTO PELO AUTOR QUE NÃO CORROBORADA NA AUDIÊNCIA. JULGAMENTO AMPARADO EM VERSÃO SEM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. Inequívoca a fragilidade das declarações prestadas no boletim de ocorrência em que consta versão unilateral da dinâmica do acidente de trânsito discutido neste processo. A contestação trouxe elementos diferentes para esse evento, com fotografias sob ângulos diversos da via pública em que ocorreu o abalroamento dos automóveis, além dos argumentos de quem causou o acidente foi o autor. Emerge daí claro conflito de versões não resolvida após a instrução processual. O autor. Não desincumbiu em comprovar suficientemente o que alegou na petição inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Restando isoladas as declarações contidas no boletim de ocorrência, sem confirmação em audiência perante o Juiz, não podem ser aproveitadas como suficiente para a procedência da demanda. As fotografias exibidas não emitem um juízo elucidativo, porque não há o registro logo após o evento, situação que dificulta, em muito, chegar-se à verdade do que ocorreu. RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL CONCEDIDO AOS RÉUS. INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A RESPEITO DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. O Juiz, em sua sentença, enfrentou objetivamente essa questão e afastou a impugnação do autor que, agora, novamente, é trazida em seu recurso adesivo, mas desprovida de elementos novos, cuja produção de prova documental já foi objeto de enfrentamento pelo Magistrado. Dessa forma, a concessão da gratuidade de justiça antes deferida pressupõe a demonstração jurídica de aptidão ao benefício processual, de maneira que, não havendo alteração fática, não há por que modificá-la. (TJSP; AC 1000499-46.2022.8.26.0664; Ac. 16042096; Votuporanga; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 13/09/2022; DJESP 16/09/2022; Pág. 2967)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EFETIVA OCORRÊNCIA DO EPISÓDIO E SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO EVENTO DANOSO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL CONFECCIONADO A PARTIR DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DO ASSOCIADO DA ACIONANTE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO AFASTADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PRETENSÃO CONDENATÓRIA RECHAÇADA. SENTENÇA MANTIDA. 01. Embora o boletim de ocorrência tenha presunção de veracidade, esse postulado não é absoluto, mormente quando ele não é lavrado por autoridade policial presente no local dos fatos, pois esse documento perde ainda mais sua credibilidade quando confeccionado com base na versão unilateral da vítima" (TJSC, Apelação Cível n. 0303788-14.2016.8.24.0011, de Brusque, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-12-2017). 02. Se o conjunto probatório não demonstrar, extreme de dúvida, ter sido o réu o agente causador do acidente, não há falar em responsabilização civil diante da ausência de pressuposto essencial à reparação do dano. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AC 0300468-89.2015.8.24.0075; Tubarão; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; DJSC 09/06/2020; Pag. 188)

Com efeito, observo que as fotografias dos veículos apresentadas pelas partes também não contribuem para a solução da controvérsia, não emitindo juízo elucidativo a fim de comprovar o contexto em que ocorreu o acidente, tampouco se a colisão foi mesmo traseira, tal como defendido pela empresa Requerente, o que levaria a presunção de culpabilidade por parte do Requerido/ Reconvinte.

Vale consignar que os “
prints
” de tela com as conversas via aplicativo
whatsApp
do Reconvinte com o preposto da Transportadora Recorrente também não se prestam a esclarecer a dinâmica do ocorrido.

À vista de tais considerações, concluo que de fato tornou-se impossível de apurar com segurança qual dos condutores que atuou com culpa no episódio, de modo que, não havendo prova de quem causou o acidente, não há como imputar a um dos litigantes a responsabilidade pelo evento danoso, inexistindo dever de indenizar.

Nesse sentido, aproveito para citar precedente do E. TJSC:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, ALÉM DE PENSÃO MENSAL, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU A MORTE DA FILHA DE DOIS DOS AUTORES E DANOS FÍSICOS AO TERCEIRO DEMANDANTE. SENTENÇA ÚNICA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO, PRODUZIDO COM BASE EM DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CROQUI. VERSÕES CONFLITANTES NÃO DIRIMIDAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ENTRECHOQUE DE PROV AS. DÚVIDA ACERCA DA CULP A PELO EVENTO DANOSO QUE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Se os elementos de convicção produzidos durante a instrução do processo são conflitantes acerca das exatas circunstâncias em que o acidente de trânsito ocorreu, não sendo possível afirmar, estreme de dúvidas, de quem é a culpa pelo evento danoso, há evidente entrechoque de provas e a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente por ausência de comprovação de um dos pressupostos da responsabilidade civil.
(TJSC; AC 0004591-10.2007.8.24.0036; Jaraguá do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Rubens Schulz; DJSC 22/05/2017; Pag. 86) (destaquei)

Desta feita, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos acima consignados, mantendo integralmente a sentença tal como lançada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000358-04.2017.8.08.0023

APELANTE: TRANSJUSTI LTDA EPP

APELADO: CARLOS REUCHIMAN DA SILVA NEPOMUCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONVENÇÃO APRESENTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPABILIDADE DE UM DOS CONDUTORES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES UNILATERAIS – FOTOS DOS VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório apresentado, tanto pela Transportadora Requerente, quanto pelo Requerido/ Reconvinte, se revela frágil, visto que incapaz de demonstrar a culpabilidade de uma das partes pelo acidente de trânsito ocorrido, de modo a evidenciar o dever de indenizar.

2. Nesse contexto, vale salientar que os boletins de ocorrência apresentados pelas partes, diga-se, em sentidos completamente diversos, foram elaborados de forma unilateral, tratando-se, portanto, de mero registro sem fé pública e não tem força probatória.

3. Tornou-se impossível de apurar com segurança qual dos condutores que atuou com culpa no episódio, de modo que, não havendo prova de quem causou o acidente, não há como imputar a um dos litigantes a responsabilidade pelo evento danoso, inexistindo dever de indenizar.

4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recursos, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.